Tribunal: TJDFT
Processo: 0748712-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO.
1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão (Súmula n. 608 do STJ) não afasta o dever de as partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde.
2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, considerando abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, imperiosa é a manutenção da decisão que a deferiu.
5. Agravo de instrumento desprovido.